Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CITAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE AO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. APLICABILIDADE.

1. Na alienação fiduciária, a apreensão do bem dado em garantia é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Inteligência do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69.

2. A citação e a consolidação da posse e do domínio do bem ao credor fiduciário antes de executar a liminar, configuram error in procedendo. Precedentes deste Tribunal.

3. O devedor fiduciário que, após ser intimado, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial, poderá ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, do CPC.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo.